Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPEDIMENTO LEGAL. PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família (Lei 9.278/96, art. 1o, c/c o CC, art. 1.723, c/c CF, art. 226, §3o).
2. Nos termos do art. 1.723, § 1o, e art. 1.521, VI, do Código Civil, é descabido o reconhecimento da união estável com pessoa casada quando não comprovada a separação de fato.
3. Verificado que o de cujus manteve vínculo conjugal com sua esposa no período em que a autora afirmou ter com ele firmado relação marital, ou seja, inexistindo separação de fato, inviável o reconhecimento da união estável.
4. Dos documentos acostados e dos relatos das testemunhas, evidencia-se que a autora e o de cujus mantiveram relacionamento afetivo extraconjugal, que é denominado concubinato (CC, art. 1.727). A relação concubinária mantida simultaneamente ao casamento não pode ser reconhecida como união estável quando ausente separação de fato ou de direito do cônjuge.
5. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não resta verificada eventual conduta maliciosa dos réus, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que agira com dolo ou culpa grave, sobressaindo apenas que buscara seus interesses com base no direito que acreditou ter.
6. Recurso parcialmente provido.